Tribunal: CARF
Processo: 10855.723166/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.723166/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.082 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
SATURNIA SISTEMAS DE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/02/2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Afasta-se a nulidade decorre de vício insanável contido no auto de infração,
uma vez que este ato administrativo atenda aos requisitos previstos no art. 10
do Decreto no 70.235/1972.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON. FORMA DE
CÁLCULO. MESES-CALENDÁRIO. CONTAGEM.
Para efeito de aplicação das multas por atraso na entrega do DACON, a
contagem dos meses-calendário iniciar-se-á no dia seguinte ao término do
prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e terá como termo
final a data da sua efetiva apresentação.
LEI TRIBUTÁRIA QUE DEFINE INFRAÇÕES. INTERPRETAÇÃO
FAVORÁVEL AO ACUSADO.
A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à graduação
da penalidade aplicável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
1-61
3a Turm
3a Turm
ERGI
ERGIA S
RIGAÇÕE
RIGAÇÕE
erador:
erador: 11
11
MENTO D
MENTO D
ta-se a n
se a n
uma vez
uma vez
do Dec
do Dec
M
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.082 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723166/2011-61

Relatório

Trata-se de Auto de Infração relativo à multa por atraso na entrega do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON correspondente ao mês de
Dezembro/2007, apresentado em 03/03/2008, no valor de R$ 6.842,72.
Em 19/08/2011, o contribuinte apresentou impugnação, alegando, em síntese, que:
Ø a autuação apresenta erro nos cálculos apresentados para a multa, o que
nulificaria o lançamento, em razão do desacordo do ato quanto ao requisito
previsto no art. 10, inc. V, do Decreto no 70.235/1972 (“determinação da
exigência”);
Ø a imposição da multa teria se dado com agressão aos princípios da
legalidade, proporcionalidade e adequação, uma vez que o atraso na
entrega se deu 21 dias após a data fixada para tanto, tendo, porém, sido
aplicada uma penalidade mais severa do que a devida;
Ø solicita que, caso o recurso seja dado por improcedente, reabra-se o prazo
para pagamento da multa com desconto de 50%, como estaria previsto no
art. 6o da Lei no 8.218/1991, com redação dada pela Lei no 11.941/2009.
Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou improcedente o recurso mencionado, sob os fundamentos de que:
(1) a contribuinte não contestou a infração apurada, apenas o cálculo da multa, que estaria
correto, porquanto de acordo com o estabelecido no art. 7o, § 1o, da Lei no 10.426/2002; (2)
matérias relativas à redução ou dispensa de tributos e penalidades estariam no âmbito da reserva
legal.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
06/09/2013, conforme “AR” anexado ao presente processo (fl. 41).
Insatisfeito com o teor da citada decisão, em 08/10/2013 interpôs Recurso
Voluntário (fls. 43 a 54), ratificando duas das razões trazidas na impugnação: (1o) erro quanto ao
cálculo da multa, o que nulificaria o auto de infração, (2o) agressão aos princípios da legalidade,
proporcionalidade e adequação, em decorrência da imposição de multa excessivamente gravosa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.082 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723166/2011-61

Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
De acordo com o precedentemente colocado, trata-se de lançamento de multa por
atraso na entrega do DACON, relativa a Dezembro/2007, contra a qual se insurge o contribuinte,
suscitando a questão preliminar de nulidade por vício formal no lançamento de ofício, decorrente
de erro quanto ao cálculo da multa imposta.
A alegada nulidade seria ocasionada, mais especificamente, pela imposição da
penalidade de 4% (Alíquota de 2% X 2 Per. de Apuração) sobre a COFINS devida, conforme se
verifica da transcrição do auto de infração abaixo, cálculo considerado pela recorrente como
“imperfeito quanto ao requisito ‘determinação da exigência’, descrito no inciso V do art 10 do
Decreto 70.235/72”.
.

Primeiramente, quanto à alegação de nulidade do lançamento, cumpre que se faça
referência ao que estabelece o art. 59 do Decreto no 70.235/1972, acerca da nulidade dos atos em
geral, no âmbito do processo administrativo-fiscal:
Art. 59 São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
No caso, verifica-se que o procedimento de lançamento foi executados por agente
competente e sem preterição do direito de defesa, vencendo as exigências contidas no dispositivo
em alusão.
Já os requisitos previstos especialmente para o auto de infração, encontram-se
estes listados no art. 10 do mesmo diploma (PAF):
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.082 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723166/2011-61

III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(Grifos meus)
Acerca da nulidade suscitada, o vício decorreria de violação ao inc. V, do
dispositivo supra. Contudo, não vislumbro o defeito apontado, considerando que o lançamento se
mostra regular, constituindo-se de todos os elementos que delimitam o crédito ora versado.
Ainda que se entreveja eventual erro na operação matemática consistente no
cálculo da multa, afastada estaria a nulidade do ato de lançamento, sendo então caso de possível
improcedência deste – a se pesquisar, em seguida.
A nulidade, imperioso que se coloque, decorre de vício insanável em forma
essencial, o que não se sustenta frente à conferência detalhada do auto de infração, no qual se
descreve bem o cálculo, a alíquota, o montante tributável, a legislação de suporte, havendo ainda
intimação clara para pagamento, como também a hipótese de redução do “quantum” apurado e
demais itens da essência do ato administrativo aqui versado.
Enfim, tem-se como determinada a exigência, neste caso. Rejeito, pois, a
preliminar de nulidade fundada em ofensa ao inc. V do art. 1o do Decreto no 70.235/1972 e passo
à questão de mérito.
O cálculo da multa tem seu suporte no art. 7o da Lei no 10.426/2002, inc. III e § 1o,
com redação dada pelo art. 19 da Lei no 11.051/2004, que são reproduzidos a seguir:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais – Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal – SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(...)
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no
Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou
entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no §
3o deste artigo; e ;
(...)
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.082 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723166/2011-61

§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da
efetiva entrega ou, no caso de não apresentação, da lavratura do auto de infração.
(Grifos meus)

A insurgência da contribuinte dirige-se à quantidade de meses considerados em
atraso. Seriam 2 PAs, segundo a autoridade lançadora, mas a recorrente pondera que transcorrera
apenas 21 dias entre o término do prazo para a entrega da Declaração e a sua efetiva
apresentação. De acordo com o Recurso Voluntário, tal erro nos cálculos efetuados no
lançamento resultaria em penalidade “mais severa do que prevê a legislação de regência”, de
modo que o pedido que encerra a peça recursal é de “recalculo do valor devido, com exclusão da
multa a maior imputada”.
De acordo com o que se observa do lançamento, encontra-se confirmada a
alegação de que haveria decorrido apenas 21 (vinte e um) dias entre a data fixada para a
apresentação do DACON referente a Dezembro/2007 (11/02/2008) e a efetiva apresentação da
aludida Declaração (03/03/2008).
Da inteligência dos cálculo efetuados no auto de infração, supõe-se que o
entendimento ali consignado é o de que a infração se renovaria, a cada mês calendário e/ou a
cada fração de mês calendário do ano. De modo que, pela interpretação embutida no ato
referido, em 12/03/2008 houve 1 (uma) infração, tendo sido cometida mais 1 (uma) outra
quando o mês de Fevereiro/2008 se iniciou, totalizando 2 (duas) infrações.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a adequação de
multa estabelecida em lei, necessariamente haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade
da norma que estabelece a mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos
órgãos de julgamento administrativos.
Contudo, não é disso que se trata, em absoluto. Ocorre que o tema aqui em debate
não é a adequação do inc. III e do § 1o do art. 7o da Lei no 10.426/2002 ao princípio da
proporcionalidade e da adequação da sanção à infração, mas sim o alcance dos dispositivos
aludidos e sua interpretação pela autoridade lançadora.
O § 1o do mencionado art. 7o é claro ao enunciar que, para efeito de aplicação das
multas por atraso previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 7o (atraso quanto à DIPJ, DCTF
e DACON, respectivamente), será considerado como termo inicial de contagem dos meses-
calendário o dia seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a entrega da declaração.
O termo final, por seu turno, seria a data da efetiva apresentação do DACON.
Trazendo a previsão da lei para o situação prática, o termo inicial do prazo (1 mês
calendário ou fração) seria 12/02/2008 e o termo final, 03/03/2008. De modo que o cálculo que
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.082 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723166/2011-61

se alinha com a previsão legal para a multa ora em exame é: Alíquota de 2% X 1 Per. de Ap.
sobre a COFINS devida.
A propósito do tema, analisando a multa imposta por ausência de entrega fora do
prazo das Declarações de prestação de Informações relativas à CPMF, prevista no art. 46, inc. II,
da MP no 2.158-35/2001, a 3a Turma da CSRF, em acórdão da relatoria do ilustre Conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, aquele colegiado assim se manifestou sobre a extensão da
expressão “ao mês-calendário ou fração”, também adotada na legislação aplicável à dita
penalidade:
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 12/02/2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE
NATUREZA FINANCEIRA (CPMF) Período de apuração: 01/04/1998 a 31/01/2001
CPMF. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO.
MULTA. CABIMENTO A não entrega da Declaração de CPMF no prazo legal
estipulado sujeita o contribuinte à multa prevista na legislação pertinente - art. 11, § 22,
da Lei no 9.311, de 1996 e art. 47 da MP no 2.037-21, de 2000. CPMF. MULTA POR
ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO. Por
força de comando normativo expresso, que não se pode afastar por considerações
de irrazoabilidade ou desproporcionalidade, a multa incidente na entrega fora do
prazo das declarações de prestação de informações relativas à CPMF, previstas
nos arts. 11 e 19 da Lei no 9.311, de 1996, incide por mês-calendário ou fração.
Nesses termos, o valor final da penalidade é apurado multiplicando-se o valor pelo
número de meses transcorridos desde a data prevista na lei para sua entrega até o
cumprimento da obrigação acessória.
(Grifos meus)

À vista de todo o exposto, considero que não há intelecção razoável do art. 7o, inc.
III e § 1o, da Lei no 10.426/2002, supra citados, que legitime a imposição de multa equivalente a
2 (dois) meses calendário ou fração, conforme promovido no auto de infração, quando se
verifica, “in casu”, atraso de 21 dias na entrega do DACON, ou seja, em período equivalente à
fração de mês-calendário.
Milita definitivamente em favor de uma interpretação mais benéfica do art. 7o ,
inc. III e § 1o, da Lei no 10.426/2002, o quanto determinado pelo art. 112 do CTN, notadamente
no seu inc. IV, acerca da graduação da penalidade aplicável:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.082 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723166/2011-61

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
(Grifei)

Assim, ante dúvidas quanto à extensão da expressão “mês calendário ou fração”,
contida no dispositivo em que se vê enquadrada a multa em referência, necessariamente deve se
ter por afastada qualquer solução interpretativa que se mostre menos benéfica ao contribuinte, no
tocante à graduação da penalidade imposta.
Portanto, nesse ponto, assiste razão ao recorrente: a multa foi demasiado gravosa,
extrapolando a inteligência possível para a norma de suporte, devendo o número de meses de
atraso, para efeito de cálculo da multa, ser reduzido de 2 (dois) para 1 (um) mês-calendário, na
fórmula já antes colocada.
E conclusão, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento
ao Recurso Voluntário, cabendo a unidade de origem apurar o valor da multa, de acordo com o
quanto restou ora decidido.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital